Tribunal: TJSP
Processo: 1001749-83.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a contrato não reconhecido pela autora – Existência e validade da contratação de cartão de crédito comprovadas nos autos – Dívida não infirmada - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a contrato não reconhecido pela autora – Existência e validade da contratação de cartão de crédito comprovadas nos autos – Dívida não infirmada - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, inc. I, do CPC – Dano moral não caracterizado – Litigância de má-fé reconhecida – Sentença mantida - Recurso improvido.